Tribunal: TJSP
Processo: 2172840-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, roubos majorados e uso de documento falso – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, roubos majorados e uso de documento falso – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crimes graves – gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à segurança pública.
Paciente que é portador de portador de bronquite asmática – Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos em liberdade – Relatório médico da unidade prisional dando conta de que o Paciente está em bom estado de saúde.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172840-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente LEANDRO
VIEIRA DO NASCIMENTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO
DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172840-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.425
2
Voto no 11.425
Habeas Corpus no 2172840-84.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga Vara das Execuções Criminais
Impetrante: Dennis Gerson Camargo Ramos Salgretti (Defensor Público)
Paciente: Leandro Vieira do Nascimento
Habeas Corpus Tráfico de drogas, roubos majorados e uso de
documento falso Pleito de concessão de prisão domiciliar, com
fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crimes graves gravidade em
concreto de sua conduta, geradora de risco à segurança pública.
Paciente que é portador de portador de bronquite asmática Não
se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento
prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente
em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco',
sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de
todos em liberdade Relatório médico da unidade prisional dando
conta de que o Paciente está em bom estado de saúde.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r.
decisão do MM. Juízo a quo, que indeferiu pleito de substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente se
encaixa perfeitamente no grupo de risco, uma vez que possui enfermidade e se encontra em
unidade prisional superlotada, cabível, portanto, a aplicação da Recomendação 62/2020 do
CNJ, bem como do que decidiu o Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no
347, conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando diminuir
possíveis danos à população carcerária.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja
reconhecido o direito à liberdade do Paciente, com a consequente expedição do alvará de
soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172840-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.425
3
liberdade pela prisão albergue domiciliar (fls. 01/25).
A liminar foi indeferida (fls. 53/54).
Foram dispensadas as informações da Autoridade tida como
coatora.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo não
conhecimento da impetração, ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 58/65).
É o relatório.
Consta da Folha de Antecedentes do Paciente que ele cumpre
pena de 18 anos, 07 meses e 29 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, roubos
majorados e uso de documento falso, estando atualmente em regime fechado.
Diante da pandemia causada pelo COVID-19, foi requerida a
concessão de regime domiciliar ao Paciente, o que restou indeferido (fls. 42/44).
Inconformado, o D. Defensor Público impetrou o presente
Habeas Corpus.
Alega-se que o Paciente é portador de portador de
enfermidade (bronquite asmática) e se encontra em presídio superlotado, motivo pelo qual
encontra-se no chamado 'grupo de risco' do COVID-19, sendo que, por tais razões, lhe
deve ser concedida a prisão domiciliar.
Respeitados os argumentos do D. Impetrante, a ordem deve
ser denegada.
Em relação à concessão de prisão domiciliar, consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172840-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.425
4
art. 117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, o Paciente cumpre pena em regime fechado,
portanto, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:
(...)
III concessão de prisão domiciliar em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da
equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” (...)
Com efeito, não há qualquer menção à possibilidade de
concessão do benefício àqueles que cumprem a pena em regime fechado, como é o caso do
Paciente.
No mais, importante ressaltar que se trata de recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172840-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.425
5
exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
No caso dos autos, o Paciente cumpre pena por crimes
graves, imbuídos de altíssima gravidade em concreto, o que coloca em grave risco a
segurança pública.
Além disso, não foram acostados aos autos documentos
demonstrando que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento
de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado
'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos em
liberdade.
Em verdade, conforme Relatório de Saúde constante dos
autos, datado de 08 de junho de 2020, o Paciente está em bom estado de saúde (fls. 34).
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Por fim, transcrevo ofício transmitido aos 13 de julho de
2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária, Nivaldo Cesar Restivo, ao
Ilustre Corregedor deste E. Tribunal de Justiça, o Exmo. Des. Ricardo Mair Anafe, com
intuito de elucidar qualquer dúvida existente no que tange ao controle dos casos de
COVID-19 no sistema penitenciário paulista:
“Com
meus
cordiais
cumprimentos,
apresento
informac oÞes de interesse sobre o enfrentamento da pandemia de COVID-19 a
impactar o sistema prisional paulista, conforme segue:
Manteìm-se as duas principais vertentes das ac oÞes
implementadas desde o iniìcio, quais sejam, as restritivas (visitac aÞo, atividades
externas, assiste ncias internas, quarentenas, reduc aÞo de movimentac oÞes, etc),
que te m por objetivo minimizar a possibilidade de contaìgio entre custodiados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172840-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.425
6
populac aÞo em geral, e as de higienizac aÞo
(ambiental - com o uso de soluc oÞes
especiìficas, e pessoal; aleìm do fornecimento, reposic aÞo e utilizac aÞo de
equipamentos de protec aÞo individual) como forma de garantir a seguranc a das
condic oÞes de sauìde do corpo funcional e das PPL.
Esclarec ̧o que, desde o dia 15 de junho, o Governo do
Estado de SaÞo Paulo iniciou o programa de testagem em massa das
populac oÞes vulneraìveis, incluindo-se aiì, os custodiados do sistema
penitenciaìrio.
Trata-se da aplicac aÞo de Testes Raìpidos (TR) aos
servidores e custodiados das unidades prisionais onde foi identificada a
presenc a de "surto" da doenc a (considerando-se "surto", a existe ncia de dois
ou mais casos no mesmo local). O TR positivo indica a presenc a de anticorpos
no organismo que jaì manteve contato com o coronaviìrus e,
complementarmente, essas pessoas saÞo submetidas ao teste RT-PCR para a
detecc aÞo da presenc a do viìrus nesse organismo.
Para o projeto piloto, foi escolhida a penitenciaìria II
de Sorocaba, por ser a unidade que registou o primeiro caso e a maior
quantidade de oìbitos do sistema (quatro viìtimas fatais). Foram submetidos ao
TR, 2062 (dois mil e sessenta e dois) presos, sendo certo que desses, 860
(oitocentos e sessenta) restaram positivos e forneceram material para a
elaborac aÞo do exame RT- PCR. Ao final, 71 (setenta e um) apontaram a
confirmac aÞo da doenc a.
Os nuìmeros elevados podem nos induzir a um cenaìrio
de descontrole pande mico no sistema, o que naÞo se revela verdadeiro.
Profissionais da aìrea da sauìde, integrantes dos Comite s instituiìdos pelo
Governo do Estado, oferecem suporte teìcnico de anaìlise e nos fazem crer que
o enfrentamento da pandemia segue o curso inicialmente programado.
Absolutamente TODOS que testaram positivo (em quaisquer exames) saÞo
assintomaìticos e naÞo despertam maiores cuidados, exceto pelo distanciamento
e observac aÞo exigidos, ao passo em que aumentam a populac aÞo imunizada.
Bem eì verdade, que a taxa de mortalidade aferida no
mundo eì de 4,55%, em SaÞo Paulo eì de 4,8%, entre os presos, estaì na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, iìndices muito abaixo da populac aÞo
em
geral.
Do mesmo modo, a recuperac aÞo de enfermos beira os
55% no iìndice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciaìrio paulista
80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara indicac aÞo de
acerto nas medidas ateì entaÞo adotadas. Era o que tinha a informar,
continuando o monitoramento dos fatos, buscando apresentar as melhores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172840-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.425
7
soluc oÞes e agradecendo a habitual e imprescindiìvel contribuic aÞo de Vossa
Excele ncia, e toda equipe, para o alcance de objetivos comuns”. (Grifos no
original).
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora